Tribunal: TJMT
Processo: 1017840-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017840-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), ZELIA FERNANDES MATTOS - CPF: 791.519.301-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017840-28.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA - MATÉRIA TRATADA NA IMPUGNAÇÃO - ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO OU INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO - REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - ART. 525, §5o DO CPC - EMENDA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É tempestiva a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada dentro do prazo previsto nos artigos 523 c/c 525 do CPC.

Apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no excesso de execução, a falta de apontamento, pelo executado, do valor que entende correto com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, enseja a rejeição da impugnação ofertada, nos termos do artigo 525, §4o e 5o, do CPC.

O entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo, sequer permite a emenda da petição de impugnação ao cumprimento de sentença (REsp 1387248/SC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017840-28.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1017840-28.2020.8.11.0000

Agravante:
Zelia Fernandes Mattos

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

Proc. origem: 1000124- 89.2019.8.11.0010

1a Vara Cível da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Zelia Fernandes Mattos.

Ação
: Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de Banco do Brasil S.A. (Proc. no 1000124-89.2019.8.11.0010).

Decisão agravada
: determinou a intimação do banco executado para emendar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no prazo de 15 dias, com a declaração do valor que entende correto, conforme demonstrativo discriminado do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos moldes do artigo 525, §1o, V e §§ 4o e 5o do CPC.

Agravo
: Afirma que a sentença transitou em julgado em 20.07.2020 e o Cumprimento de Sentença fora apresentado em 22.07.2020.

Alega que o banco agravado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, de forma intempestiva, em 20.08.2020, porquanto o prazo teria encerrado em 14.08.2020.

Assevera que a Impugnação foi apresentada sob o único fundamento de excesso de execução, porém sem apresentação da planilha com o apontamento de qual seria o excesso alegado.

Defende que o artigo 525, §4o do CPC determina que o executado declare de imediato o valor que entende correto, caso sustente o excesso de execução.

Aduz que não é caso de determinação de emenda à Impugnação, mas sim de rejeição liminar.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que não seja retardado o prosseguimento da execução e, no mérito, requer o provimento do agravo, para que seja rejeitada liminarmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Liminar
indeferida (Id. 55639965).

Em
contraminuta
(Id. 58906954) o banco defende o excesso de execução e a necessidade de remessa dos autos à contadoria. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017840-28.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1017840-28.2020.8.11.0000

Agravante:
Zelia Fernandes Mattos

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

Proc. origem: 1000124- 89.2019.8.11.0010

1a Vara Cível da Comarca de Jaciara

VOTO

Agravo interposto por
Zelia Fernandes Mattos
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
(Proc. no 1000124-89.2019.8.11.0010), determinou a intimação do banco executado para emendar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no prazo de 15 dias, com a declaração do valor que entende correto, conforme demonstrativo discriminado do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, nos moldes do artigo 525, §1o, V e §§ 4o e 5o do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão para rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais que a agravante move em desfavor do banco agravado.

A sentença julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito questionado, determinar a retirada da anotação e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 6.000,00.

Interposto recurso de apelação pelo banco, foi desprovido por unanimidade (Id. 35112280 – processo origem).

Na sequência, o banco interpôs Recurso Especial, a que foi negado seguimento (Id. 35115994 – processo origem) e Agravo em Recurso Especial, que não foi conhecido (Id. 35116006 – processo origem).

Assim, a sentença transitou em julgado em 02.07.2020, conforme Certidão Id. 35116007 – processo origem.

A autora, então, apresentou o Cumprimento de Sentença em 22.07.2020 (Id. 35326424 – processo origem.).

O banco foi intimado em 23.07.2020 (Id. 35343135 – processo origem) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 20.08.2020 (Id. 37285276 – processo origem).

A agravante sustenta a intempestividade da impugnação, porquanto afirma que o prazo foi encerrado em 14.08.2020.

O prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença está definido nos artigos 523 e 525 do CPC:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias
, acrescido de custas, se houver.

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.”

Assim, verifica-se que o prazo para pagamento voluntário estava, de fato, encerrado em 14.08.2020. No entanto, após o término deste prazo é que se iniciou a contagem para apresentação da impugnação.

Dessa forma,
a impugnação apresentada em 20.08.2020 está tempestiva.

Sobre a matéria, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA – INÍCIO DO PRAZO APÓS DECURSO DAQUELE PREVISTO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO
– EXECUÇÃO DO VALOR ACUMULADO DAS MULTAS COMINATÓRIAS DIÁRIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA – DOCUMENTO APRESENTADO QUE NÃO CORRESPONDE À SITUAÇÃO OBJETO DA LIDE – OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL À FALTA DE CERTEZA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme literal disposição do art. 525 do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se somente após decurso do prazo de pagamento voluntário
. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (STJ - REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014). 3. Cumpre à parte exequente instruir o seu pedido com documentos que demonstrem a exigibilidade da obrigação estampada no título executivo, como certeza, liquidez e exigibilidade, que são condições da pretensão executória” (TJMT, AI 1004913-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020).

Por outro lado, a agravante alega que é caso de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de indicação dos valores que estariam em excesso.

No caso, o banco executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e defendeu, em síntese, o excesso de execução, bem como a necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial ou a nomeação de perito contábil.

No entanto, não apresentou o demonstrativo do cálculo, nem apontou o valor que entende como correto.

Pois bem. Conforme dispõem os parágrafos 4o e 5o, do artigo 525 do CPC, ao alegar excesso de execução, o executado impugnante deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição da impugnação.

Transcreve-se:

“(...) § 4
o
Quando o executado alegar que o exequente, em
excesso de execução
, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo
,
a impugnação será liminarmente rejeitada
, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (...)”.

Observa-se, portanto, que a impugnação ao cumprimento apresentada tem por fundamento o alegado excesso de execução, no entanto, não consta demonstrativo de cálculo ou a indicação do valor que a executada entende como devido.

Logo, não cumpridas as determinações dos dispositivos mencionados, mostra-se caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegado excesso de execução. Ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo. Exegese do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Rejeição liminar da impugnação apresentada. Decisão mantida
. Pedido de liquidação de sentença. Inovação recursal. Pretendida discussão de tema não arguido em primeiro grau. Inadmissibilidade. Recurso não provido, na parte conhecida” (TJSP; Agravo de Instrumento 2009448-65.2020.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. I. Conforme o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC,
deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença que, tendo por fundamento o excesso de execução, não apresentar de imediato o valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
II. No caso concreto, em que pese efetivamente a impugnante ter alegado que não há mais quantia a ser recebida pelo impugnado, não apresentou os demonstrativos discriminados e atualizados do cálculo. III. De igual forma, não convence o argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença não versa exclusivamente sobre o alegado excesso de execução. Isto porque, os fundamentos relativamente aos valores pagos em contrato diverso referem-se ao excesso de execução. Nestas circunstâncias, a rejeição da presente impugnação deve ser mantida, eis que versa apenas sobre a alegação de excesso de execução. (...) AGRAVO DESPROVIDO” (TJRS, Agravo de Instrumento No 70072492200, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/04/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO AO CUPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DO EXECUTADO
- REJEIÇÃO LIMINAR. Se a impugnação ao cumprimento de sentença versar unicamente sobre suposto excesso de execução, o demonstrativo de cálculos elaborado pelo executado com o valor que entender devido constitui pressuposto de admissibilidade. A não juntada da referida planilha conduz inevitavelmente à rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC/15” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.174504-0/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/0016, publicação da súmula em 21/07/2016).

Assim, ainda que tenham sido reforçados pelo novo Código de Processo Civil o princípio da sanabilidade dos vícios e da primazia do julgamento de mérito, certo é que, no caso em questão, a regra processual é clara quanto à rejeição liminar da impugnação quando ausente a indicação do valor correto ou apresentado o demonstrativo.

Ressalta-se, ainda, que o entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo, sequer permite a emenda da petição:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2o, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição,
não se admitindo emenda à inicial
". (...) 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO” (STJ. REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020